Tribunal: TJES
Processo: 0000443-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000443-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIVIANE DE OLIVEIRA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C
RIMINAL
.
OMISSÃO
INEXISTENTE. EVENTUAL DETRAÇÃO QUE NÃO ALTERARÁ O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Dispõe o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal que o “
tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”.

3. No caso, eventual detração do período em que a acusada esteve presa cautelarmente em nada interferirá no regime inicial de cumprimento de pena, dada a sua reincidência, razão pela qual caberá ao Juízo da Execução a incumbência de realizar a detração, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
VIVIANE DE OLIVEIRA BORGES
em face de acórdão desta Relatoria que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela ora embargante, assim ementado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS. AQUISIÇÃO DE DROGAS. INIDONEIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. FURTO EM GRANDE ESTABELECIMENTO COMERCIAL NO PERÍODO NOTURNO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACUSADA MULTIRREINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO TEMA Nº 585 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria, “o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.” (AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

2. Deve ser feito o decote dos motivos do crime, posto que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.” (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

3. Mostra-se possível a realização de reforço argumentativo para manter a desvaloração das circunstâncias do crime, considerando que o crime em espeque fora praticado em um grande centro comercial de Vitória/ES e no período noturno, o que revela uma maior desvalor do comportamento da acusada.

4. O col. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585 firmou entendimento no sentido de que: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

5. Por se tratar de acusada multirreincidente, deve ser promovida a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais, a embargante aponta a existência de omissão quanto a detração do período em que a acusada esteve presa provisoriamente para fins de cálculo da pena a ser cumprida.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se a omissão apontada.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7320676), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos embargos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6958628), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos embargos.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
VIVIANE DE OLIVEIRA BORGES
em face de acórdão desta Relatoria que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela ora embargante, assim ementado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS. AQUISIÇÃO DE DROGAS. INIDONEIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. FURTO EM GRANDE ESTABELECIMENTO COMERCIAL NO PERÍODO NOTURNO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACUSADA MULTIRREINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO TEMA Nº 585 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria, “o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.” (AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

2. Deve ser feito o decote dos motivos do crime, posto que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.” (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

3. Mostra-se possível a realização de reforço argumentativo para manter a desvaloração das circunstâncias do crime, considerando que o crime em espeque fora praticado em um grande centro comercial de Vitória/ES e no período noturno, o que revela uma maior desvalor do comportamento da acusada.

4. O col. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585 firmou entendimento no sentido de que: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

5. Por se tratar de acusada multirreincidente, deve ser promovida a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais, a embargante aponta a existência de omissão quanto a detração do período em que a acusada esteve presa provisoriamente para fins de cálculo da pena a ser cumprida.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se a omissão apontada.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

Com efeito, dispõe o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal que o “
tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”.

No caso, conforme constou do voto condutor do acórdão, a pena definitiva fora fixada em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
mantido o regime inicial semiaberto
, por se tratar de acusada reincidente.

Nessa ordem de ideias, eventual detração do período em que a acusada/embargante esteve presa cautelarmente em nada interferirá no regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual caberá ao Juízo da Execução a incumbência de realizar a detração, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, “
in litteris”
:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

III – decidir sobre: (...)

c) detração e remição da pena;

Não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, considerando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes foram aferidas como desfavoráveis. 2. Não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
3. O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0003985-73.2022.8.08.0012, Relator: Des. WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2023)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.